Tribunal: TJMT
Processo: 1015627-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RAI no 1015627-44.2023.8.11.0000
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO - PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – § 2o DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUICIAL E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - AVALISTA ECOOBRIGADOS – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ – RECURSO REPETITIVO -RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado somente poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
Não sendo concedido efeito suspensivo na origem e verificado pelo Juízo “ad quem” a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em suspensão dos embargos do devedor, por conseguinte, o prosseguimento normal da execução é medida que se impõe.
Ademais, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Inteligência do recurso repetitivo julgado no REsp n.o 1.333.349/SP, editado, ainda, a Súmula 581 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1015627-44.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
DES.SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA
: DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (AGRAVANTE), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (AGRAVANTE), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (AGRAVANTE), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (AGRAVANTE), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (AGRAVANTE), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (AGRAVANTE), ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0008-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL -
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. O RELATOR E A 1a VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS RETIFICARAM O VOTO PARA ACOMPANHÁ-LA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO - PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – § 2o DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUICIAL E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - AVALISTA ECOOBRIGADOS – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ – RECURSO REPETITIVO -RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado somente poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Não sendo concedido efeito suspensivo na origem e verificado pelo Juízo “
ad quem
” a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em suspensão dos embargos do devedor, por conseguinte, o prosseguimento normal da execução é
medida
que se impõe.

Ademais, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão
ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Inteligência do
recurso repetitivo
julgado no
REsp n.o 1.333.349/SP
, editado, ainda, a
Súmula 581 do STJ.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN, DARCI COVOLAN, BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN, ROMEU ANTONIO COVOLAN, SONIA REGINA SOARES COVOLAN e VILSON COVOLAN, em face da decisão proferida nos Embargos
a
Execução no 100268284.2021.8.11.0003, em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, movida em seu desfavor por ODILIO BALBINOTTI FILHO, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Em suas razões, a parte agravante alega que o crédito ora perseguido está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial da principal signatária do contrato – Tauá, sendo que o Plano de Recuperação Judicial já foi aprovado e homologado, acarretando
na
necessidade de imediata suspensão das demandas executivas.

Sustenta que a cláusula de exoneração dos garantidores, confirmada pelo Tribunal de Justiça no RAI no 1012430-86.2020.8.11.0000, é válida e aplicável a todos os credores.

Afirma que possibilitar o prosseguimento da demanda executória é violar a soberania da assembleia geral de credores e das decisões levantadas pelo ato assemblear, conforme garante o art. 35, I, alíneas “a” e “f”, da Lei 11.101/05.

Por fim, anota que a dívida garantida hoje não se encontra mais vencida e, sim, reestruturada pela recuperação judicial da Tauá.

Nesses termos, pugna pela concessão do efeito ativo, determinando, por via de consequência, a imediata concessão de efeito suspensivo aos Embargos, a fim de obstar o prosseguimento da execução individual em desfavor dos Agravantes e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja reformada em definitivo a decisão interlocutória recorrida, nos termos da tutela recursal.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 176064189).

Contraminuta da parte agravada (ID 179509691).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO no. 1009219-38.2017.811.0003, proposta por ODÍLIO BALBINOTTI FILHO em face de APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN, DARCI COVOLAN, BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN, ROMEU ANTONIO COVOLAN, SONIA REGINA SOARES COVOLAN e VILSON COVOLAN, Fiadores, Devedores Solidários e Principais Pagadores do débito oriundo do contrato de compra e venda de sementes de milheto.

Aduz que os executados deveriam cumprir com sua obrigação contratual, pagando ao Exequente na data de 30 de junho de 2017, o valor de R$ 2.154.975,27 (dois milhões cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), no entanto, os Executados não cumpriram sua obrigação legal e moral que é pagar o Exequente o que lhe é devido.

Anota que foi estabelecida a multa de 10 % (dez por cento), sobre o total devido, acrescido de juros mensais no patamar de 2,5% (dois e meio por cento), e, ainda honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), em caso de inadimplência por parte dos devedores,
ora Executados
.

Requereu a citação da parte Executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor principal de R$ 2.554.399,10 (dois milhões quinhentos e cinquenta e
quatro mil trezentos e noventa e nove reais e dez centavos), acrescidos de custas processuais, juros, correção monetária e honorários advocatícios de 20% do valor do débito.

Em 09/02/2021, os Executados opuseram Embargos à Execução no. 1002682-84.2021.8.11.0003, requerendo, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo cabível nos embargos.

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo, muito embora presente o requerimento do embargante, entendeu que não se evidenciam os demais requisitos a fim de amparar a suspensão do feito executivo.

Inconformada, a parte Embargante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Conforme o dito art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

No caso dos autos, verifico que na
Ação de Recuperação Judicial no. 0003435-42.2017.811.0086, proposta por TAUÁ BIODIESEL LTDA, foi proferida decisão que homologou o PRJ, com ressalvas, entre elas, anulou a cláusula que estabelecia a suspensão das ações e execuções movidas em desfavor dos avalistas da
recuperanda
e, ainda, determinou que a supressão das garantias ou sua substituição somente ocorreria com a expressa autorização do respectivo credor, confira-se:

"a) caso haja a necessidade de se efetuar a venda dos bens da
recuperanda
que compõem suas unidades produtivas, filiais ou quaisquer outros ativos, demandarão a autorização deste Juízo
Recuperacional
e será realizada após avaliação judicial e mediante as formas elencadas no artigo 142;

b) a supressão das garantias reais ou a sua respectiva substituição somente poderão ser admitidas caso haja expressa autorização do credor titular, em conformidade ao disposto no artigo 50, § 1°, da Lei 11.101/2005;

c) a cláusula que estabelece a suspensão das ações e execuções movidas em desfavor dos avalistas e/ou garantidores até o integral cumprimento do plano foi declarada nula, eis que em desacordo com o artigo 49, § 1° da Lei 11.101/2005 e com a Súmula 581 do STJ;

d) o valor do crédito da Têxtil Canatiba deverá ser enquadrado como crédito extraconcursal, porque constituído após o início do procedimento
recuperacional
, nos termos do que preconiza o artigo 67, da Lei de Recuperação Judicial e Falência e, quanto aos valores dos créditos concursais, deverão ser pagos consoante a forma de pagamento dos demais credores da mesma classe;

e) quanto à cláusula de não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, saliento que esta não terá eficácia apenas para a credora Du
Pont
do Brasil, posto que apenas esta manifestou discordância da referida disposição e se trata de direito disponível da parte.”

Inconformada, a
Recuperanda
interpôs o Agravo de Instrumento no. 1012430-86.2020.811.0000, distribuído à PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, que foi provido à unanimidade, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONOMICA – IMPOSSIBILIDADE – VENDA DOS ATIVOS NOS TERMOS APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL – POSSIBILIDADE –EXTINÇÕES DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E SUSPENSÕES DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM DESFAVOR DOS
AVALISTAS E/OU GARANTIDORES – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORIUM – CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIOR A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTRACONCURSAL – RECURSO PROVIDO.

1. O plano de recuperação aprovado sofre controle de legalidade, abrangendo, além da análise dos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, previstos no Código Civil, o repúdio à fraude e ao abuso de direito, mas sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.

2. Com base no artigo 50, XI, da Lei no 11.101/2005, é permitida a venda parcial dos bens como meio de recuperação judicial. Assim, a venda dos ativos realizada de forma transparente, conforme determinado na Assembleia de Credores, é meio hábil de cumprimento das obrigações previstas no plano, já aprovado, evitando, assim, a bancarrota da empresa em dificuldade.

3. Dispõem os
RESp
1.848.005/SP e 1.895.277/RS, em que se impede que os credores persigam os seus créditos em face dos garantidores e coobrigados, até que seja cumprido o plano de Recuperação Judicial.

4. Deverá ser enquadrado como crédito extraconcursal, nos termos do que preconiza o artigo 67, da Lei de Recuperação Judicial e Falência e, quanto aos valores dos créditos concursais, deverão ser pagos consoante a forma de pagamento dos demais credores da mesma classe.

Recurso provido.” (ID 70863459 do RAI no. 1012430-86.2020.811.0000)

Em face do acórdão, o BANCO VOTORANTIM S/A e a DU PONT DO BRASIL S/A opuseram Embargos de Declaração.

Tendo em vista a afetação do caso ao REsp 1.831.050-MT, foi determinado o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão monocrática, datada de 26/09/2022, o Relator, verificando que, em 06/12/2021, fora prolatada sentença nos autos de origem (ID 71834082) na qual o juízo de origem decretou o encerramento da recuperação judicial da Empresa Tauá Biodiesel Ltda, considerou prejudicado o RAI no. 1012430-86.2020.811.0000, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente.

Ainda consignou que, embora o agravo de instrumento tenha sido julgado, restando pendente o julgamento dos embargos de declaração aplica-se, por analogia, a perda superveniente do objeto, isso porque não há possibilidade de se aplicar os efeitos modificativos dos embargos de declaração ao presente agravo de instrumento, dado que a sentença de origem decretou o encerramento da recuperação judicial, objeto da lide.

Assim, monocraticamente, declarou prejudicado o julgamento dos embargos de declaração no agravo de instrumento, em decorrência da perda do seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 51, XV, do RITJ/MT (ID 144097664).

A
Recuperanda
TAUÁ BIODIESEL LTDA opôs Embargos de Declaração alegando que a decisão padece de omissão, vez que não constou disposição expressa de que resta mantido o teor do v. acórdão de ID no 70863459.

Ao analisar os
Aclaratórios
, o Juiz a quo rejeitou os embargos de declaração da TAUÁ BIODISEL LTDA e acolheu os opostos por DU PONT DO BRASIL para sanar a omissão apontada e corrigir o erro material no dispositivo da decisão (ID 147521178).

A embargante TAUÁ BIODISEL LTDA interpôs Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo, alegando que o v. Acórdão de ID 70863459 nunca foi alvo de decisão suspendendo os seus efeitos, tanto é verdade que
o D. Juízo
Recuperacional
, bem como os Juízos das demandas Executórias, de imediato aplicaram
os efeitos do referido acórdão, inclusive, impedindo o prosseguimento de ação executiva em face dos garantidores da Agravante Tauá.

Assim, requereu o provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, a fim de restabelecer a segurança jurídica e declarar válidos os efeitos decorrentes do acórdão.

O Relator entendeu por deferir o efeito suspensivo requerido, com fundamento no art. 995, parágrafo único do CPC, até o julgamento do mérito do Regimental (ID 151541183).

O referido recurso encontra-se pendente de julgamento pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.

É cediço que a mera superveniência de sentença nos autos principais não conduz, obrigatoriamente, à perda do objeto do instrumental interposto contra decisão interlocutória proferida no mesmo processo, sendo necessário analisar o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente, a fim de se verificar se é, de fato, de se julgar prejudicado o recurso.

No presente caso, verifica-se que o agravo de instrumento foi julgado muito antes da sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial e, mesmo que o acórdão não tenha transitado em julgado, este não foi alvo de decisão que tenha suspendido os seus efeitos, tanto é que o entendimento ali
exposado
foi aplicado de imediato nos feitos executivos já em trâmite.

Assim, atento à preservação dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, por ora, de rigor a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução
até o julgamento de mérito do Agravo Interno no. 1012430-86.2020.811.0000
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR DE ARRESTO. DISCUSSÃO ACERCA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A MEDIDA PLEITEADA. MATÉRIA PRECLUSA. ARTIGO 507 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. 1. As questões incidentemente discutidas e decididas ao longo do curso processual não podem voltar a ser tratadas em fases posteriores, quer em primeiro, quer em segundo grau de jurisdição, por força dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, que ancoram a preclusão processual. 2. Não tendo a agravante se insurgido, no
momento oportuno e por intermédio do recurso adequado perante as instâncias extraordinárias, contra o decreto judicial que decidiu sobre o arresto dos grãos de milho, opera-se a preclusão sobre a matéria e, por isso, é vedada sua rediscussão. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJ-GO, AI: 02828173620178090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 23/10/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/10/2017)

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – ART. 966, INCISO V, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE RESCISÃO DECORRENTE DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – MATÉRIA PRECLUSA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS ACÓRDÃO MANTIDO – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – INICIAL INDEFERIDA. “A violação de lei para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta. Esse é o sentido da expressão “violação manifesta a ordem jurídica”, constante no art. 966, inc. V, do CPC. O pedido rescisório deverá ser julgado improcedente não só pela inexistência de vícios que maculem o julgado rescindendo, mas também, pelo de ser reconhecer que a intenção de ser utilizado o procedimento como sucedâneo de recurso.” (N.U 1009493-74.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019,
Publicado
no DJE 07/06/2019) A jurisprudência do c. STJ já decidiu que a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos. A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo
de dois anos, em clara violação aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.” (TJ-MT - AR: 10067497220198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/05/2020)

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para conceder, por ora, o almejado efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pelo menos até o julgamento de mérito do Agravo Interno no. 1012430-86.2020.811.0000.

É como voto

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
27
DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL (DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
). O RELATOR PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).

SESSÃO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA
– VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Agravo de Instrumento foi incluído na pauta de julgamento do dia
27/09/2023
, em face do voto da ilustre Relator nobre
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
que
deu provimento
ao
RAI no 1015627-44.2023.8.11.0000
, para reformar a decisão singular que indeferiu o
efeito suspensivo
aos Embargos à Execução no 1002682-84.2021.8.11.0003, apresentados por VILSON COVOLAN e OUTROS contra o exequente ODÍLIO BALBINOTTI FILHO, concedendo a aludida suspensão.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

O 1o Vogal - eminente
Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOA,
acompanhou o relator.

Pois bem.

Analisando detidamente recurso, verifica-se que inicialmente, foi proposta a
Execução no 1009219-38.2017.811.0003
, pelo ora agravado
ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
contra os oras agravantes
APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN, DARCI COVOLAN, BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN, ROMEU ANTONIO COVOLAN, SONIA REGINA SOARES COVOLAN e VILSON COVOLAN
, visando o recebimento da
importância R$ 2.554.399,10 (dois milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil trezentos e noventa e nove reais e dez centavos).

Após, devidamente citados, os executados apresentaram os embargos à execução, requerendo efeito suspensivo, sob o argumento que a execução está sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial da principal signatária do contrato – TAUÁ, sendo que o Plano de Recuperação Judicial já foi aprovado e homologado, acarretando
na
necessidade de imediata suspensão das demandas executivas, dentre elas a acima mencionada, cujos agravantes são fiadores e devedores solidários.

Alegaram que a cláusula de exoneração dos garantidores, confirmada pelo Tribunal de Justiça no RAI no 1012430-86.2020.8.11.0000, é válida e aplicável a todos os credores.

Afirmam ainda o prosseguimento da demanda executória violará a soberania da assembleia geral de credores e das decisões levantadas pelo ato assemblear, conforme garante o art. 35, I, alíneas “a” e “f”, da Lei 11.101/05.

Peço máxima vênia ao ilustre relator, para divergir do seu voto e manter a decisão singular.

Na concepção do juiz singular, não restaram preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo, conforme determina o artigo 919, § 1o do CPC/15.

É cediço que no sistema anterior do Código de Processo Civil, a
suspensão
do curso do processo de execução era efeito
inexorável
do ajuizamento da ação de embargos à execução do executado.

Ocorre que, a partir da vigência da
Lei 11.382/2006
, os embargos à execução já não mais dispunham de efeito suspensivo (
artigo
739-A, do CPC/73
), de modo que, mesmo na sua pendência, todos os atos processuais poderiam ser praticados no procedimento de execução.

Já com o advento do novo Código de Processo Civil, o
artigo 919 do CPC/15
manteve a redação do
artigo 739-A do CPC/73
, inclusive com relação à concessão da liminar (tutela provisória) e garantias, conforme veremos:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

Conforme se vê, o
§ 1o do artigo 919 do CPC/15
possibilitou ao juiz conceder efeito suspensivo aos embargos quando requerido pelo embargante, desde que, "
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.".

Oportuno colacionar os esclarecimentos de
Humberto Theodoro Júnior
, lançados em seus comentários à reforma introduzida pela Lei n. 11.382/2006, que prevaleceu no CPC/15:

"Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente."
(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 194-195).

No caso em tela, com a máxima vênia dos votos precedentes, tenho que a decisão singular deve ser mantida ante a ausência, de fato, por completo,
cumulativamente
, dos requisitos legais: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Sobre o tema, confira arestos do
STJ
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS. À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de
efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos
. 4. O
art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 5.
A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015
. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
04/12/2020).
Grifei
.

No caso, além da ausência da relevante fundamentação, de plano se verifica que não obstante a parte agravante sustente que corre risco de sofrer prejuízos irreparáveis em razão do prosseguimento da execução, não demonstrou concretamente as assertivas lançadas neste sentido, contentando-se em aludir genericamente ao eventual dano.

Se não bastasse,
o STJ já pacificou o entendimento de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede
o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4)

-
Tema
no 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
". 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe
02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL
realizada pelo CJF/STJ foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “
A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6o da Lei no 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor
”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação: “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral
,
por garantia cambial, real ou fidejussória
”.
Grifei
.

Nessa mesma toada, é o artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/05, na qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”

Sobre o tema, de minha lavra:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS
- SUSPENSÃO
OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL
- IMPOSSIBILIDADE
– REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1.036 DO CPC/15 (ANTIGO ART. 543-C DO CPC/73) - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
- RECURSO
DESPROVIDO (...). Ademais, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Inteligência do
recurso repetitivo
julgado no
REsp n.o 1.333.349/SP
, tanto, que acabou por sumular a matéria através da
Súmula 581 do STJ:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral
,
por garantia cambial, real ou fidejussória
”.-

(TJMT
- RAI no 1005049-90.2021.8.11.0000 - 2a Câmara Cível - Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 21/07/
2021)

Desta forma, peço vênia mais uma vez ao nobre relator para
negar provimento ao recurso
, para manter a decisão singular pelos seus próprios fundamentos.

É como
voto.-

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
,

Concluí que meu voto restou equivocado,
em razão do
posicionamento narrado em seu voto.

Assim,
altero
meu anterior entendimento e retifico o meu voto para acompanhá-la no voto vista de Vossa Excelência.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

De acordo com a retificação do voto do relator, para acompanhar o voto vista da 2a Vogal, a
Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023